Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-55.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800150-55.2021.8.14.0095

APELANTE: ALAN SANTA ROSA DE FARIAS

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2262678/DF).

2. Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ, REsp n. 1712678/DF), como se deu na espécie.

3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima em juízo, no sentido de que o recorrente agiu com nítido intuito de amedrontá-la em razão do rompimento da relação amorosa, ameaçando-a de morte, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alan Santa Rosa de Farias apela de sentença do Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA que o condenou à pena de 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime encartado no art. 147 do Código Penal, ocorrida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 18485242).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo,
alegando que a decisão condenatória foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP (ID 18485247).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença objurgada (ID 18485250), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20112359).

É o relatório

VOTO

Apesar de admissível,
o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar os fatos descritos na denúncia.

A esse respeito, consigne-se que a vítima THYARA NAYANE PEREIRA DE FARIAS relatou em juízo, de forma segura e detalhada, as ameaças proferidas pelo réu, conforme trecho da sentença a seguir reproduzido:

“[...] que havia convivido com o réu por mais de 09 anos e que moravam em Canaã dos Carajás, onde já havia se iniciado a conduta agressiva do acusado. Que recorda que durante dois dias seguidos foi agredida pelo acusado, ocasião em que lhe foi, inclusive, tolhida a comunicação com seus parentes. Que recorda que certa ocasião conseguiu pedir ajuda a sua genitora e ela conseguiu convencer o réu a trazer a sua filha de volta para casa em Odivelas. Que já neste município, o réu tentou reaproximar-se da vítima e dizia que ela não conseguiria ser feliz sem ele e que se "não ficar comigo, não ficará com mais ninguém". Que no dia dos fatos, o acusado foi até a residência da mãe da vítima, onde estava morando, e então pegou uma mala sua que estava pronta e colocou dentro do seu carro e obrigou a vítima a entrar, porém a depoente conseguiu ajuda de familiares e se desvencilhar da ocasião” (ID 18485239 - pág. 3).

Em complemento, acrescente-se que a ofendida declarou em audiência que o réu a ameaçou de morte e continua afirmando que não vai deixá-la em paz (ID 18485184/18485188).

Sendo assim, diante da existência de elementos de prova idôneos de que a vítima foi ameaçada de mal injusto e grave pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a palavra da ofendida, colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Ressalte-se que o simples fato de o acusado negar a autoria, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

Por oportuno, consigne-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de ameaça, diante da existência de provas substantivas de que ele agiu de forma a intimidar a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la em razão do rompimento da relação amorosa, ameaçando-a de morte, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/08/2024